Tribunal: TJMT
Processo: 1067479-07.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067479-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILDETE BRAGA OBARA - CPF: 000.429.671-04 (RECORRENTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ALEGADO NÃO EMBARQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DE REGISTROS SISTÊMICOS SOBRE INDÍCIOS UNILATERAIS. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e restituição de valores em ação fundada em alegado impedimento de embarque em transporte interestadual, sob o argumento de venda duplicada de assento, com perda de evento familiar relevante, tendo o juízo de origem reconhecido, com base em prova documental, a efetiva realização da
viagem .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se restou comprovado o não embarque da passageira e, consequentemente, a falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis e julgar antecipadamente o mérito quando a prova documental é suficiente, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A controvérsia fática sobre o embarque possui natureza eminentemente documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal diante dos elementos já constantes dos autos.

Vouchers não destacados constituem indício frágil e sujeito a falhas operacionais, não sendo prova cabal do não embarque.

Conversas com preposto sem admissão inequívoca de falha não comprovam a ausência de prestação do serviço.

Registros sistêmicos da empresa, como lista de passageiros e relatório de viagem, possuem maior força probatória por serem automatizados, contemporâneos e objetivos.

A presunção de veracidade dos registros empresariais não foi elidida por prova suficiente da parte autora.

A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de substrato probatório mínimo pelo consumidor.

Atraso inferior a quatro horas em transporte terrestre, desacompanhado de circunstâncias agravantes, configura mero aborrecimento e não gera dano moral indenizável.

A restituição do valor da passagem é indevida quando comprovada a prestação do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o convencimento do julgador. 2. Registros sistêmicos de empresa de transporte prevalecem sobre indícios unilaterais na comprovação do embarque do passageiro. 3. O atraso inferior a quatro horas em transporte terrestre, sem circunstâncias agravantes, não gera dano moral indenizável. 4. A restituição do valor pago é indevida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370 e art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei 9.099/95,
arts
. 2º e 46; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1008905-54.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 09.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GILDETE BRAGA OBARA
em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 1067479-07.2023.8.11.0001) ajuizada contra
EUCATUR-EMPRESA UNIAO
CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 349968359) e, posteriormente, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos, sem, contudo, alterar o mérito da decisão (ID 349968363).

A parte autora, ora Recorrente, narrou na exordial (ID 349967881) que adquiriu passagens de ida e volta para si e para sua filha, com o objetivo de viajar do entroncamento de Cacho/MT para Campo Grande/MS no dia 11 de agosto de 2023. O propósito da viagem era o comparecimento ao aniversário de 95 anos de sua genitora. Alegou que, após um atraso inicial, ao tentar embarcar no veículo, constatou que sua poltrona estava ocupada, sendo informada por prepostos da empresa que ocorrera venda em duplicidade. Sustentou que, por essa razão, foi impedida de viajar e, mesmo após aguardar por horas por uma solução, não obteve êxito, o que a fez perder o relevante evento familiar. Diante disso, pleiteou a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 52.800,00 e à restituição do valor pago pelas passagens.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda improcedente, ao fundamento de que a parte ré, ora Recorrida, apresentou conjunto probatório suficiente — notadamente a lista de passageiros e o relatório de viagem —, a demonstrar que a autora efetivamente embarcou e realizou o trajeto contratado, de modo que o atraso verificado configurou mero aborrecimento, não havendo que se falar em danos materiais ou morais.

Após oposição de embargos de declaração (ID 349968360), o juízo de origem proferiu nova decisão (ID 349968363), na qual supriu as omissões apontadas, registrando expressamente que as provas da autora (como os
vouchers
intactos) foram consideradas, mas tidas como insuficientes para infirmar os registros sistêmicos da ré, e que o julgamento antecipado se deu pela desnecessidade de dilação probatória. Manteve, ao final, a improcedência dos pedidos.

Irresignada, a Recorrente interpõe o presente Recurso Inominado (ID 349968364), no qual reitera suas teses. Argumenta, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as provas contundentes de que não houve o embarque, como os
vouchers
não destacados e as conversas com o preposto da empresa, que teriam reconhecido a falha. Afirma que a prova da Recorrida é unilateral e manipulável. Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a análise do seu pedido de produção de prova oral. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 349968367), pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, defendendo a regularidade da prestação do serviço e a ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

O recurso é cabível, tempestivo e, tendo em vista o deferimento do pedido de gratuidade da justiça em favor da Recorrente (ID 349968366), está dispensado do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Do Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a reexaminar o acerto da sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios da Recorrente, com base na valoração do conjunto probatório e na aplicação do direito ao caso concreto.

A Recorrente estrutura sua irresignação em dois pilares centrais: (i) o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide e (
ii
) o erro na valoração das provas, que, segundo alega, comprovariam o não embarque e, consequentemente, a falha na prestação do serviço.

Analiso, pois, os pontos de forma articulada.

2.1. Da Inexistência de Cerceamento de Defesa

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. A Recorrente argumenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução que havia solicitado em sua impugnação à contestação (ID 349968356), violou seu direito à ampla defesa.

Contudo, a alegação não prospera. No sistema processual civil brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão racional do juiz, consagrado no artigo 370 do Código de Processo Civil. Segundo este dispositivo, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, a questão fática fundamental — a ocorrência ou não do embarque da passageira — apresenta-se como matéria cuja prova é eminentemente documental. As partes já haviam produzido os elementos que consideravam pertinentes para a demonstração de suas teses: a Recorrente juntou cópias das passagens,
vouchers
e conversas de aplicativo, enquanto a Recorrida apresentou os registros de seu sistema de bilhetagem e monitoramento.

Diante desse cenário, o magistrado de primeiro grau, ao entender que os documentos constantes dos autos eram suficientes para formar seu convencimento, agiu em conformidade com o ordenamento jurídico ao proferir o julgamento antecipado. A produção de prova testemunhal, no contexto específico destes autos, teria pouca ou nenhuma utilidade para alterar a realidade já documentada, notadamente para se contrapor aos registros sistêmicos que indicam a presença da Recorrente no veículo. A oitiva de testemunhas não seria capaz de confirmar, com a certeza necessária, se a passageira específica, em meio a dezenas de outras, realizou ou não a viagem, prevalecendo a força da prova técnica e documental.

Ademais, o rito dos Juizados Especiais é orientado, entre outros, pelos princípios da celeridade e da economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95). A realização de uma audiência de instrução que se afigurava desnecessária representaria um ato contrário a esses princípios basilares. A decisão que apreciou os embargos de declaração (ID 349968363) supriu adequadamente a necessidade de fundamentação, esclarecendo que o julgamento antecipado se deu pela suficiência da prova documental.

Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa
, sendo a rejeição desta tese medida que se impõe.

2.2. Da Análise Probatória: A Prevalência da Prova Sistêmica sobre a Prova Indiciária e Unilateral

Superada a questão processual, adentro ao núcleo da controvérsia, qual seja, a análise do conjunto probatório para determinar se o serviço de transporte foi ou não prestado.

A Recorrente insiste na tese de que não embarcou no ônibus, e, para tanto, ampara-se fundamentalmente em dois elementos: os
vouchers
de passagem que permaneceram intactos, sem o destaque usualmente realizado pelos prepostos da empresa no ato do embarque, e as capturas de tela de conversas com um funcionário da Recorrida, de nome "Rafael".

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da Recorrente, entendo que tais provas, embora existentes, são frágeis e insuficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando confrontadas com os elementos probatórios apresentados pela empresa Recorrida.

O fato de o
voucher
de embarque não ter sido destacado é, no máximo, um
indício
de que a viagem não ocorreu. Trata-se de um procedimento administrativo interno da empresa, sujeito a falhas operacionais. O destaque pode ter sido esquecido pelo cobrador, o embarque pode ter ocorrido de forma direta sem a conferência individualizada naquele momento, ou pode ter havido qualquer outra intercorrência que resultou na não retirada do canhoto, sem que isso signifique, necessariamente, a ausência da passageira. Atribuir a essa irregularidade administrativa o peso de prova cabal do não embarque seria conferir-lhe uma força que ela, isoladamente, não possui.

Da mesma forma, as conversas travadas com o preposto "Rafael" (ID 349968358) não são conclusivas. Uma análise atenta do diálogo revela um pedido de desculpas e uma tentativa de auxílio para resolver um problema reportado pela cliente. Essa interação é perfeitamente compatível com uma resposta à reclamação sobre o atraso inicial do veículo ou sobre a confusão de poltronas narrada pela própria autora. As mensagens não contêm uma admissão clara e inequívoca por parte do funcionário de que a Recorrente e sua filha foram efetivamente
deixadas para trás
ou que o serviço não foi prestado. A interpretação de que o diálogo se refere à tentativa de solução de um problema que, ao final, foi superado para a realização da viagem, é plausível e retira a força probatória que a Recorrente pretende atribuir a essa prova.

Em contrapartida, a empresa Recorrida apresentou documentos de natureza técnica e sistêmica, produzidos de forma automatizada e contemporânea à execução do serviço. Refiro-me à
lista de passageiros
(ID 349968354) e ao
relatório de trechos e tempos da viagem
(ID 349968355).

A lista de passageiros (ID 349968354) é um documento robusto, que identifica nominalmente a Recorrente,
GILDETE BRAGA OBARA
, associada à poltrona de número 37, e sua filha,
ELISANGELA BRAGA OBARA FRANCA
, na poltrona 38, na viagem em questão, sem qualquer anotação de ausência ou "no-show". Esse registro, gerado pelo sistema de bilhetagem, constitui uma forte evidência da presença de ambas no veículo.

Corrobora tal evidência o detalhado relatório de viagem (ID 349968355), que registra o itinerário do ônibus, os horários previstos e os horários reais de chegada e partida de cada ponto. Esse documento, extraído do sistema de monitoramento da empresa, confere um panorama técnico e objetivo da execução do contrato de transporte.

Diante desse conflito probatório, a correta aplicação das regras de valoração da prova conduz à conclusão de que os registros sistêmicos, objetivos e automatizados da Recorrida possuem maior peso e credibilidade do que os indícios unilaterais e ambíguos apresentados pela Recorrente. A presunção de veracidade que emana dos registros formais da empresa não foi elidida de maneira satisfatória.

Assim, alinho-me ao entendimento do juízo
a quo
, para concluir que as provas dos autos, sopesadas em seu conjunto, indicam que o serviço de transporte foi efetivamente prestado à Recorrente.

2.3. Da Ausência de Prova Mínima e da Caracterização do Dano Moral

Como consectário lógico da conclusão acima, esvazia-se a pretensão indenizatória da Recorrente. A inversão do ônus da prova, deferida em favor do consumidor nas relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), não representa uma dispensa absoluta de provar os fatos alegados. Trata-se de um mecanismo de facilitação da defesa, aplicável quando a alegação é verossímil ou o consumidor é hipossuficiente, mas não exime a parte autora de apresentar um substrato probatório mínimo (
minimum

minimorum
) que confira plausibilidade à sua narrativa. No caso, a Recorrente não apenas falhou em produzir essa prova mínima, como também viu sua versão dos fatos ser contrariada por prova mais robusta.

Resta, portanto, analisar a questão sob a ótica do atraso na viagem, fato admitido pela Recorrida. Conforme os registros de ID 349968355, o veículo, que deveria passar no ponto de embarque às 16:25, chegou às 17:48 e partiu às 18:39, resultando em um atraso inicial na partida de aproximadamente duas horas. A Recorrida, em sua contestação (ID 349967898), calcula um atraso total de 2h44min.

A jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, em sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o atraso em si, especialmente em transporte terrestre e dentro de limites de tolerabilidade, não é suficiente para gerar dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Para que o dever de indenizar se configure, é necessária a comprovação de que o atraso extrapolou o mero aborrecimento, vindo acompanhado de circunstâncias que ofendam gravemente a dignidade do passageiro, como a falta de assistência material (alimentação, acomodação), a exposição a situações de perigo ou um tratamento vexatório por parte da empresa.

Nesse sentido, e conforme solicitado pela defesa da Recorrida, cito o precedente desta Corte, que, embora se refira a outra parte, trata de situação análoga e reflete o entendimento consolidado:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERRESTADUAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ATRASO DE 3 HORAS E 15 MINUTOS. LIMITE RAZOÁVEL PARA VIAGEM DE LONGA DISTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL EFETIVO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que alega que a viagem Cuiabá/MT - Campo Grande/MS, com duração prevista de 10 (dez) horas, sofreu atraso devido à falha operacional do ônibus, o que lhe acarretou dano moral passível de indenização.

Conforme a documentação apresentada, incluindo os discos tacógrafos e informações constantes da passagem, a previsão de chegada do ônibus ao destino era às 05h55 do dia 20/12/2023. O veículo, no entanto, chegou às 09h10, resultando em um atraso de 3 horas e 15 minutos. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, caberia à autora demonstrar que tal atraso lhe ocasionou dano moral efetivo, o que não foi comprovado nos autos.

Ausente à prova de que o atraso na viagem da Autora foi por prazo superior a 4 (quatro) horas, por analogia ao entendimento adotado no transporte aéreo, entendo que os fatos descritos neste feito embora causem transtornos e aborrecimentos ao usuário, todavia, não é suficiente para gerar direito a indenização por dano moral, estar dentro do limite razoável. Aliás, é fato normal levando-se em conta a distância da viagem realizada e devendo ser computada como previsível pelo consumidor/passageiro. Ademais, não foi demonstrado nenhum prejuízo extraordinário ou específico que pudesse justificar a indenização pleiteada.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC. (N.U 1008905-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

No caso dos autos, o atraso foi inferior ao limite de quatro horas, que a jurisprudência tem adotado como um critério objetivo de razoabilidade, por analogia ao transporte aéreo. Não há qualquer prova de que a Recorrente tenha ficado desamparada ou que tenha sofrido qualquer ofensa à sua dignidade durante o período de espera. O transtorno, embora inegável, não ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

.2.4. Da Inexistência de Dano Material a Ser Restituído

Por fim, quanto ao pedido de restituição do valor pago pelas passagens, a sua improcedência é uma decorrência lógica da conclusão de que o serviço foi prestado. Como as provas indicam que a Recorrente efetivamente viajou, a devolução do valor pago configuraria um claro enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, pois a passageira teria se beneficiado do transporte sem a devida contraprestação.

Destarte, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes todos os pedidos, aplicou o direito de forma correta e justa, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a respeitável sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi deferido, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026